Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DA QUESTÃO JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de proporcionar ao Julgador a possibilidade de corrigir, integrar ou complementar decisões que apresentarem obscuridade, contrariedade, omissão ou erro material.
2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o decisum embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
3. Recurso conhecido e rejeitado.